Tribunal: TJSP
Processo: 1009136-44.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que não é o caso, pelo que deve ser afastada. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado com a anotação que se dá, junto ao órgão de trânsito, no documento do veículo. Tarifa de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Tarifas administrativas. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que não é o caso, pelo que deve ser afastada. Tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado com a anotação que se dá, junto ao órgão de trânsito, no documento do veículo. Tarifa de avaliação do bem. Comprovada a prestação do serviço. Vistoria realizada com a devida anuência do mutuário. Cobrança legítima. Valores cobrados que, por outro lado, não são abusivos. Afastada a cobrança da tarifa de seguro, nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Devolução de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.